Tribunal: STF
Processo: ARE 1580492
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Cumprimento de Sentença. Repercussão Geral não Demonstrada. Ausência de vícios. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral da matéria debatida nos autos.

    II. Questão em discussão

    2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

    III. Razões de decidir

    3. Não se constatam obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, requisitos de cabimento dos embargos de declaração conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

    4. O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, o que é inviável mediante embargos de declaração, conforme jurisprudência desta Corte.

    5. O acórdão embargado deixou expressamente consignado que a parte recorrente não apresentou dados concretos que permitam concluir a existência de repercussão geral da matéria em debate. Precedente. 

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração rejeitados.